Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711820-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VERONICA DE SOUZA, INEZ ADRIANA DE SOUZA FERNANDES, ADRIANO DE SOUZA FERNANDES, ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES, ANDREIA DE SOUZA FERNANDES MENDES, ALINE DE SOUSA FERNANDES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o processo à ordem, para converter o julgamento em diligência. Tendo em vista que as partes formularam requerimento (IDs 64743045 e 64743050) para intimação da Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP apresentar o documento de doação, e que tal pedido não foi examinado pelo Juízo a quo, e que o fato de o imóvel continuar registrado em nome dessa empresa acrescido de que se analisa, por meio desta, os requisitos legais para a transmissão do domínio, nos termos do art. 1038, inc. I, do CPC, por medida de economia processual e em homenagem ao princípio da colaboração e da não-surpresa preconizados nos artigos 6o e 10o do CPC, oficie-se à TERRACAP, para que informe se já foi formalizada a transferência do domínio do imóvel, localizado na QR 615, Conj. 11, Lote 27, Samambaia-DF, ao Distrito Federal, anexando a cópia do ato correspondente, se for o caso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora